Tribunal: TJES
Processo: 5010133-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010133-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

AGRAVADO: DAIANI DA SILVA MIRANDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DENUNC
IA
ÇÃO À LID
E
INDEFER
I
DA. RECURSO
CONHECI
DO
E
DESPROVIDO
.

1. O réu, ora agravante, em contestação, invocou o disposto no artigo 125, II do CPC, hipótese interventiva de ampliação ulterior do processo, que tem o condão de vincular o terceiro ao teor decisório eventualmente conformado. Considerado seu caráter facultativo, cabe ao julgador avaliar sua adequação frente ao caso.

2. Na espécie, discutida responsabilidade civil por falha na prestação de serviços de saúde, acertadamente vislumbrou-se que haveria perniciosa ampliação do debate quanto a distintas responsabilidades. Verificou-se, ainda, que os fatos narrados na exordial concentram-se no período de 11/2018 e 02/2019; já a cobertura securitária prevista na apólice acostada (desacompanhada das condições gerais) contempla como período de vigência o intervalo de 03/2021 a 03/2022, informação cujo cotejo se dá em prejuízo da pretensa denunciação.

3.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010133-51.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITOSANTENSE - AEBES

AGRAVADOS: DAIANI DA SILVA MIRANDA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que, entre outras deliberações, indeferiu a denunciação à lide de pessoa jurídica seguradora formulada pela ora recorrente, organização social gestora do Hospital Estadual Jayme Santos Neves, onde teriam ocorrido os fatos ensejadores de responsabilidade civil (fls. 457/460 dos autos físicos).

Alegou-se, em suma, que, nos termos do artigo 125 do CPC, “diante da existência de contrato de seguro e a possibilidade de ajuizamento de ação regressiva, a presente demanda adequa-se perfeitamente à hipótese legal”, bem como que “a medida trará maior efetividade à tutela jurisdicional não só por atender aos interesses das partes desde logo em apenas uma demanda, mas também porque trará aos autos mais uma parte interessada na produção de provas e no alcance da verdade real”.

O recurso, porém, não prospera.

Trata-se, na origem, de demanda indenizatória em que narrada falha na prestação do serviço de saúde: demora de quatro dias, sob a alegação de não haver vaga, na realização de cirurgia corretora da fratura sofrida no cotovelo esquerdo; insucesso das intervenções cirúrgicas (cinco no total); geração de danos de ordem psicológica.

O réu, ora agravante, em contestação, invocou o disposto no artigo 125, II do CPC, hipótese interventiva de ampliação ulterior do processo, que tem o condão de vincular o terceiro ao teor decisório eventualmente conformado.

Oportuno recordar deter a denunciação caráter facultativo, sem qualquer prejuízo ao direito de regresso, afinal, diz o preceptivo mencionado ser “admissível”.

Adverte autorizada doutrina, nesse passo, que “pode ser indeferida, se por acaso o juiz entender que ela comprometerá substancialmente a duração razoável do processo” (Fredie Didier Jr., Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 2015, página 496), o que acertadamente vislumbrou o julgador primevo ao apontar que seria inaugurada “discussão de distintas responsabilidades com ônus da prova diverso em cada uma”.

Destaco, a tal ponto, ter verificado que os fatos narrados na exordial concentram-se no período de 11/2018 e 02/2019; já a cobertura securitária prevista na apólice acostada às fls. 411/416 (desacompanhada das condições gerais) contempla como período de vigência o intervalo de 03/2021 a 03/2022, informação cujo cotejo se dá em prejuízo da pretensa denunciação.

Ante o exposto,
sem qualquer delonga,

conheço e
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VA
LLE D
OS SANTOS

RELATOR